Tribunal: TJDFT
Processo: 0734553-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO FORMULADO DE FORMA GENÉRICA. INÉPCIA. PEDIDO DA RÉ DE MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA À AUTORA. REJEIÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPLANTE DE ASSINATURA DIGITAL DE OUTRO ARQUIVO. AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA. CONFIGURAÇÃO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços de transporte, cuja assinatura atribuída à ré foi reconhecida como inautêntica. A autora pretende a reforma da sentença, com a procedência do pedido inicial e a condenação da ré às penas por litigância de má-fé. Subsidiariamente, postula a resolução do processo sem análise do mérito. A ré busca o reconhecimento da nulidade de citação e a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) analisar o pedido subsidiário de resolução da ação sem análise do mérito; (ii) examinar o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré nas contrarrazões e no recurso adesivo; (iii) julgar a impugnação à gratuidade concedida à autora; (iv) verificar se é cabível a inversão do ônus da prova; (v) apurar a ocorrência de nulidade da citação; (vi) definir se é válida a prova escrita apresentada para embasar a ação monitória; (vii) determinar se houve litigância de má-fé por parte da autora e/ou da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para além da incoerência do pleito, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade invocados pela autora não constituem argumento idôneo para fundamentar o pedido subsidiário de resolução da ação sem análise do mérito, evidenciando sua inépcia.
4. Inexiste previsão legal para que o pedido de gratuidade de justiça seja formulado em contrarrazões recursais. 4.1. Uma vez que a ré já é beneficiária da justiça gratuita, constata-se a ausência de interesse no que tange ao pedido de extensão da gratuidade da justiça ao grau recursal, implicando no não conhecimento do apelo adesivo quanto a esse pleito.
5. Comprovado que não houve alteração no panorama financeiro da autora, não existem motivos para a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido em primeiro grau. Impugnação rejeitada.
6. Não obstante a decretação de sua revelia, a ré compareceu aos autos, opôs embargos monitórios e requereu a produção de prova pericial, cuja conclusão ensejou a improcedência do pedido formulado em seu desfavor, de modo que não houve prejuízo com eventual nulidade da citação.
7. Não se verifica fundamento para a distribuição dinâmica do ônus da prova, pois a autora não demonstrou qualquer dificuldade ou impossibilidade de produzir provas do fato constitutivo do seu direito, condição indispensável para a aplicação do artigo 373, § 1o, do CPC.
8. A prova pericial constatou que o contrato apresentado pela autora não pode ser considerado autêntico, tendo em vista que a assinatura da ré fora transplantada de outro arquivo, comprometendo a validade do negócio, o que significa que o documento não permite inferir a existência da obrigação da ré de pagamento relativo ao suposto aluguel de veículo.
9. A pretensão deduzida pela autora, lastreada em documento fraudado, revela conduta dolosa e desleal de alteração da verdade dos fatos, ensejando a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.
10. Sem a subsunção da postura da ré a alguma das condutas descritas no art. 80 do CPC, e não comprovado dolo com o propósito de causar dano processual, não há possibilidade de reconhecimento de litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESES
11. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Majoração de honorários. Suspensão da exigibilidade. Recurso adesivo parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Aplicação de multa por litigância de má-fé à autora.
Teses de julgamento:
1. Deve ser reconhecida a inépcia de pedido recursal formulado sem coerência e fundamento jurídico idôneo.
2. Não é cabível a formulação de pedido de gratuidade de justiça em contrarrazões.
3. Inexiste interesse recursal no pedido de manutenção da justiça gratuita se não houve revogação do benefício.
4. Não há motivo para a revogação da gratuidade de justiça concedida à pessoa jurídica se não foi demonstrada a alteração no seu panorama financeiro.
5. Ausente prejuízo, não há que se declarar a nulidade da citação.
6. A demonstração, pela parte, da dificuldade ou impossibilidade de produzir provas acerca do fato constitutivo do seu direito figura como condição indispensável para a aplicação do artigo 373, § 1o, do CPC.
7. Ausente a comprovação da prestação do serviço, a apresentação de contrato com assinatura transplantada digitalmente não constitui prova escrita válida para fins de ação monitória.
8. A utilização de documento fraudulento como fundamento de ação judicial configura litigância de má-fé e enseja a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.